Tribunal: TJES
Processo: 5003745-96.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003745-96.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUSA TOSATO e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003745-96.2022.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTES:
NEUSA TOSATO e BANCO PAN S.A.
RECORRIDOS:
NEUSA TOSATO e BANCO PAN S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Ante o exposto, consubstanciado as regras e princípios do CDC, anulo o contrato, condeno o requerido na restituição de R$ 16.846,80, corrigido a partir do desembolso e no pagamento de R$ 6.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir do arbitramento. Por fim, determino a suspensão dos descontos junto ao benefício previdenciário da autora e determino a imediata expedição de ofício ao INSS para esta providência.
”
(2).
RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. A PARTE RÉ RENOVA A ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, ALMEJANDO AINDA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL. EM CONTRAPARTIDA, A PARTE AUTORA REQUER QUE SEJA DETERMINADA A RESITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO.
(3).
A QUESTÃO PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO FOI DEVIDAMENTE AFASTADA PELO JUÍZO
A QUO
, CUJOS FUNDAMENTOS SÃO CONFIRMADAS NESTA INSTÂNCIA RECURSAL.
(4).
NO MÉRITO,
COM EXCEÇÃO DOS TÓPICOS ADIANTE DESCRITOS
,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).
(5).
A REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVE SER EM DOBRO, INDEPENDENTE DE MÁ-FÉ, CONSOANTE ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. SOBRE O PONTO, EIS O PARADIGMA FIRMADO PELO COLENDO STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021). DE TODA SORTE, DIANTE DA AUSÊNCIA DE VONTADE DA PARTE AUTORA EM ADERIR AO CONTRATO, RESTA EVIDENTE A OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ, O QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE.
(6).
OUTRO TÓPICO A SER ALTERADO NO ATO OBJURGADO REFERE-SE À COMPENSAÇÃO DE VALORES. DIANTE DA DEMONSTRAÇÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR NÃO DESEJADO PELA PARTE AUTORA E A NECESSIDADE DE RETORNO DAS PARTES À SITUAÇÃO ANTERIOR À CONTRATAÇÃO PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO (
status quo ante
),
AUTORIZA-SE A COMPENSAÇÃO DO VALOR
DO EMPRÉSTIMO CREDITADO NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA
COM O VALOR DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA DE PISO

(7).

RECURSOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE
PROVIDOS
, PARA O FIM DE ALTERAR A R. SENTENÇA TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AOS SEGUINTES PONTOS:
7.1)
A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA CONTA DA PARTE AUTORA, ALÉM DE OUTRAS PARCELAS DESCONTADAS NO DECORRER DA AÇÃO ATÉ QUE SEJAM DEFINITIVAMENTE CESSADAS, DEVENDO O MONTANTE SER ATUALIZADO MONETARIAMENTE DESDE CADA PARCELA E ACRESCIDO DE JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO;
7.2)
A POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO CREDITADO NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA COM AS QUANTIAS IMPOSTAS A TÍTULO DE CONDENAÇÃO NA SENTENÇA DE ORIGEM E REVISADAS NESTE ATO;
7.3)

NOS DEMAIS TÓPICOS, A SENTENÇA FICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(8).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO AS PARTES RECORRENTES SAGRARAM-SE VENCEDORAS NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)